Tribunal: TJSP
Processo: 1004366-17.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Contratação de empréstimos consignados em nome das autoras, mediante fraude – Sentença de parcial procedência – Incontroversa a existência de fraude na contratação e a inexigibilidade dos valores perante a autora – Responsabilidade objetiva do Banco por danos gerados por fortuito

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Contratação de empréstimos consignados em nome das autoras, mediante fraude – Sentença de parcial procedência – Incontroversa a existência de fraude na contratação e a inexigibilidade dos valores perante a autora – Responsabilidade objetiva do Banco por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ) – Danos morais que se evidenciam com a ocorrência do próprio fato (damnum in re ipsa) – Indenização que se arbitra em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Recurso provido.

Juros de mora – Danos materiais – Responsabilidade extracontratual – Termo a quo – Incidência desde cada desconto indevido – Art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ – Recurso provido.

Correção monetária – Danos materiais – Pretensão à sua incidência a partir do desembolso – Ausência de interesse recursal quanto ao tema – Recurso em conformidade com a r. sentença apelada – Recurso não conhecido.

Recurso provido em parte, na parte conhecida. *